Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712207-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joel Paiva de Oliveira em face da r. decisão (ID 230841333, na origem) que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, indeferiu “a inicial quanto ao pedido subsidiário do item 4, alínea “d”, da emenda ID 230685913, com fulcro no art. 330, I e § 1o, IV, do CPC”; e, nessa extensão, recebeu a petição exordial para determinar a citação da Ré/Agravada para apresentar a documentação postulada, qual seja, a cópia do processo administrativo n.o 00111-00003361/2024-81. Em suas razões, sustenta que a inicial foi recebida como cautelar de Exibição de Documentos, cujo procedimento é de cognição limitada, conforme se extrai dos arts. 382 e 382 CPC/15; quando o correto seria o recebimento como ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum. Aduz que o indeferimento da inicial quanto ao pedido subsidiário não deve prosperar e reproduz o teor do caput do art. 327 e do respectivo § 2o do CPC/15. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o d. magistrado, com fundamento na inépcia, indeferiu a inicial quanto ao pedido subsidiário de rescisão do contrato, uma vez que o Autor/Agravante não declinou os motivos para a dissolução do vínculo contratual. Nessa situação, considerando o disposto no art. 331 do CPC/15, caberia recurso de Apelação, pois não se trata de julgamento parcial do mérito, na forma do art. 356 do CPC/15, cuja decisão pode ser impugnada por Agravo de Instrumento. Logo, o agravo de instrumento interposto em face de sentença constitui erro grosseiro, na medida em que o recurso cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Ainda que se admitisse o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, V, do CPC/15, ele tampouco poderia ser conhecido por ausência de interesse recursal. O d. magistrado, no capítulo referente à condenação da Agravada na obrigação de fornecer os documentos postulados na inicial, nada decidiu sobre a alteração do rito processual, limitando-se a diferenciar – em obiter dictum – o procedimento de exibição de documentos em caráter preparatório, como produção antecipada de prova, na disciplina dos arts. 381 a 383 do CPC/15; do procedimento dos arts. 396 e seguintes do CPC/15, que trata do pedido incidental de exibição de documentos. Assim, nos termos em que foi proferida, mantida a rejeição da cumulação de pedidos (exibição e rescisão contratual), não inviabilizou o direito autônomo do Autor/Agravante à obtenção da prova, em caráter exclusivamente satisfativo. (REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator